Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. DIVISÃO DE TAREFAS E LIAME SUBJETIVO ENTRE O RÉU E UM TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, bem como a versão narrada restou corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
3. A apreensão da arma empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em Juízo.
4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo recorrente na companhia de um terceiro não identificado em unidade de desígnios e com divisão de tarefas.
5. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.